Tribunal: TJPA
Processo: 0000221-50.2017.8.14.0089
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000221-50.2017.8.14.0089

APELANTE: ANDERSON DE CARVALHO DA SILVA, FELIPE BRUNO OLIVEIRA DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÕES PENAIS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES.
PRELIMINARES DE NULIDADE ALEGANDO A EXISTÊNCIA DE DEFESAS CONFLITANTES, PATROCINADAS POR ÚNICO DEFENSOR PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO NA NÃO ADOÇÃO DO SISTEMA AUDIOVISUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SUSCITADA PELO APELANTE ANDERSON DE CARVALHO DA SILVA. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA CONFISSÃO DO CORRÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOS PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO FORMULADOS POR AMBOS OS RECORRENTES. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE ROUBO CARACTERIZADO. DOSIMETRIA. PEDIDO DOS APELANTES PARA SE AFASTAR O ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ, A FIM DE LHES SEREM APLICADAS ATENUANTES. NÃO ACOLHIMENTO. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

UNÂNIME.

DAS PRELIMINARES DE NULIDADE SUSCITADAS PELOS APELANTES

I. A defesa suscitou preliminares de nulidade, alegando que os réus teriam sido assistidos pelo mesmo defensor público, não obstante tenham apresentado teses conflitantes. Assim, requereu a nulidade da ação penal, em respeito ao princípio do devido processo legal. Entretanto, observa-se que a defesa dos apelantes não sustentou teses conflitantes ao longo do processo, conforme afirmado na preliminar. Nas alegações finais apresentadas em peça única para ambos os réus, a defesa aduziu as teses de insuficiência de provas; de afastamento da majorante pelo uso de faca e de desclassificação para o crime de furto, pugnando, ainda, pelo reconhecimento da atenuante da confissão para o recorrente Felipe Bruno. Como se vê, as citadas teses de defesa se completam e não colidem entre si, não havendo prejuízo para nenhum dos apelantes. Inexistindo a efetiva demonstração do prejuízo, conforme exige o art. 563 do CPPB , não há nulidade a ser declarada.
Preliminares rejeitadas. Precedentes;

DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO APRESENTADAS PELOS RECORRENTES

II. A defesa dos recorrentes também aduziu preliminares de nulidade da audiência de instrução e julgamento, por não ter sido gravada em meio audiovisual. Contudo, as preliminares não merecem acolhimento, pois não houve prejuízo na tomada dos depoimentos por escrito. O fato de não ter sido empregada tecnologia audiovisual
não impactou na produção da prova e tampouco no direito de defesa dos apelantes
,
já que toda a prova oral colhida foi devidamente reduzida a termo
e
assinada
pelas partes
.
Preliminares rejeitadas;

MÉRITO

DA TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SUSCITADA PELO APELANTE ANDERSON DE CARVALHO DA SILVA

III. Os elementos de convicção demonstram de forma inequívoca a participação do apelante no crime. Em juízo, a vítima esclareceu como a ação criminosa se desenvolveu, afirmando que o seu celular foi tomado da sua mão, por meio de dois elementos, em uma bicicleta. Apesar de não ter declinado o nome do ora apelante, o depoimento da vítima acabou sendo corroborado pela confissão do corréu Felipe Bruno, o qual admitiu em juízo ter roubado o celular da vítima, na companhia do apelante Anderson de Carvalho da Silva, vendendo-o, posteriormente, pela quantia de cinquenta reais. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelas demais provas, como a confissão do corréu, na qual aponta o apelante como comparsa e autor do crime. Condenação mantida. Precedentes;

DOS PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO FORMULADOS PELOS APELANTES

IV. Sabe-se que para a tipificação do roubo é necessário o emprego de violência ou grave ameaça contra o sujeito passivo. Entretanto, a violência não necessita chegar ao ponto de provocar lesões corporais na vítima, assim como a grave ameaça não precisa ser explicita, podendo se dar, inclusive, de maneira velada. Existem, portanto, diversas formas de se empregar a violência ou a ameaça. O importante é que provoquem fundado temor no ofendido, mitigando sua capacidade de resistência, a fim de assegurar a subtração patrimonial almejada pelo sujeito ativo. No caso em apreço, a vítima ouviu o anúncio de assalto e teve o celular subitamente tomado de sua mão por um dos elementos, enquanto o comparsa aguardava em uma bicicleta para a fuga. O anúncio do crime, por si só, já tem o condão de gerar temor, circunstância esta que se potencializa quando a vítima é mulher e o roubo é cometido por dois elementos mais fortes, que retiram violentamente a
res furtiva
de sua mão. Não se trata, portanto, da subtração mediante ardil, isto é, da ação de surrupiar ou se assenhorar do bem às escondidas, típica do furto. Ao contrário, amolda-se perfeitamente ao crime de roubo.
Pedidos de desclassificação rejeitados
. Precedentes;

DA REFORMA DA DOSIMETRIA PROPOSTA PELOS RECORRENTES

V. Em observância ao princípio da reserva legal, o verbete sumular 231 do STJ visa garantir o respeito a pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da “pena zero”. Desta feita, correto está o juiz ao deixar de proceder a diminuição de pena, devido às atenuantes. No mais, há que se ressaltar que o regime prisional tem como parâmetro primeiro o
quantum
de pena fixado, de modo que eventuais atenuantes não possuem a capacidade de levar a aplicação de regime prisional mais brando, quando embora reconhecidas, não conduzem a redução de pena, pelo óbice da súmula 231 do STJ. Na hipótese, o regime escolhido foi o semiaberto, o qual está de acordo com a regra esculpida no art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB. Recursos
conhecidos
e

improvidos
. Unânime
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer dos recursos e julgá-los improvidos
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ANDERSON DE CARVALHO DA SILVA
e FELIPE BRUNO OLIVEIRA DIAS
, inconformados com a r. sentença que os condenou a pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, mais trinta dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado, tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, do CPB, interpuseram os presentes recursos, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Melgaço/PA.

A defesa do apelante
ANDERSON DE CARVALHO DA SILVA
suscitou uma preliminar de nulidade, aduzindo que os réus teriam sido assistidos pelo mesmo defensor público, não obstante tivessem apresentado teses conflitantes entre si. Assim, requereu a nulidade de toda a ação penal, em respeito ao princípio do devido processo legal.

Ainda, arguiu uma preliminar de nulidade da audiência de instrução e julgamento, em razão de não ter sido realizada por meio do sistema audiovisual, conforme preconizado no art. 405, §1º do CPPB.

No mérito, a defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas, uma vez que a vítima não teria lhe apontado como sendo o comparsa que acompanhava o corréu Felipe Bruno, no momento do crime. Alegou que a sentença estaria baseada unicamente na confissão deste corréu, não havendo nos autos juízo de certeza para a prolação de uma condenação. Subsidiariamente, postulou pela desclassificação para o crime de furto, dada a ausência de grave ameaça ou violência contra a vítima.

Acerca da dosimetria, pugnou pela diminuição da pena, em face do reconhecimento da atenuante da menoridade, a despeito do óbice contido na súmula 231 do STJ. Alternativamente, requereu que a atenuante seja considerada ao menos quando da fixação do regime prisional. Ao final, a defesa pugnou pelo
provimento
do apelo.

A defesa do recorrente
FELIPE BRUNO OLIVEIRA DIAS
aduziu novamente a preliminar de nulidade do processo, pelo fato dos réus terem sido patrocinados pelo mesmo defensor, com teses de defesa conflitantes. Também suscitou a preliminar de nulidade da audiência de instrução e julgamento, por não ter sido realizada por sistema audiovisual. No mérito, postulou pela desclassificação para o crime de furto, dada a falta de grave ameaça ou violência contra a vítima, bem como o reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade, reduzindo-se a pena imposta ou alterando-se o regime prisional, a despeito da súmula 231 do STJ. Por derradeiro, a defesa requereu o conhecimento e
provimento
do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
im
provimento
dos recursos. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
das presentes apelações.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na inicial acusatória, os fatos foram assim narrados:

“[...] No dia 28 de outubro de 2016, por volta das 22h, nesta Cidade, os denunciados subtraíram o aparelho celular da vítima Tatiane Nogueira, mediante violência e grave ameaça. Extrai-se da investigação policial que a vítima foi ameaçada por meio de uma faca de serra, esta reagiu e conseguiu tomar a faca, quando esta caiu no chão. Contudo, o denunciado Felipe pegou seu celular, enquanto o denunciado Anderson o aguardava em uma bicicleta. Depois de subtraída a coisa, o denunciado ainda desferiu um tapa na vítima, agindo, assim, com violência. A vítima acredita que a motivação do crime foi para comprar drogas, já que os denunciados são usuários. O denunciado Felipe Bruno confessou a autoria do crime, mas nega a agressão. Conta que Anderson ficou na garupa da bicicleta e que vendeu o objeto do furto pela quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais). [...]”

Regulamente processados, os apelantes foram condenados por roubo majorado, pelo concurso de agentes. Ambos receberam penas idênticas. Inconformada, a defesa apelou, apresentando
razões em separado
para cada apelante. Todavia,
estas peças recursais os apelantes aduziram alegações semelhantes, razão pela qual serão enfrentadas conjuntamente, começando pelas preliminares de nulidade, que são matérias prejudiciais de

mérito.

DAS PRELIMINARES DE NULIDADE SUSCITADAS POR ANDERSON DE CARVALHO DA SILVA E FELIPE BRUNO OLIVEIRA DIAS

A defesa dos apelantes suscitou preliminares de nulidade, alegando que os réus teriam sido assistidos pelo mesmo defensor público, não obstante tenham apresentado teses conflitantes. Assim, requereu a nulidade da ação penal, em respeito ao princípio do devido processo legal
.

Analisando os autos, observa-se que a defesa dos apelantes não sustentou teses conflitantes ao longo do processo, conforme afirmado na preliminar. Nas alegações finais apresentadas em peça única para ambos os réus, a defesa aduziu as teses de insuficiência de provas; de afastamento da majorante pelo uso de faca e de desclassificação para o crime de furto, pugnando, ainda, pelo reconhecimento da atenuante da confissão para o recorrente Felipe Bruno. Ora, como se vê, as citadas teses de defesa se completam e não colidem entre si, não havendo prejuízo para nenhum dos apelantes. Assim, inexistindo a efetiva demonstração do prejuízo, conforme exige o art. 563 do CPPB
[1]
, não há nulidade a ser declarada, razão pela qual a presente preliminar não merece acolhimento.

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES, NA FORMA TENTADA. ART. 155, "CAPUT", C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE. DEFESAS CONFLITANTES PATROCINADAS POR ÚNICA DEFENSORA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. Análise genérica de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal (culpabilidade e motivos) e equívoco quanto aos antecedentes. Diminuição da pena-base, mantendo-a acima do mínimo, diante das circunstâncias do delito serem desfavoráveis ao réu. Aumento do patamar de redução da pena pela incidência da atenuante da confissão. Quantum adequado e proporcional. Recurso parcialmente provido -
Não vislumbrando teses conflitantes patrocinadas por uma única defensora pública e inexistindo qualquer ofensa ao direito de ampla defesa do réu, impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade -
Não havendo qualquer justificativa concreta para a avaliação negativa quanto à culpabilidade e motivos do delito (analisadas de forma genérica), e, ainda, não podendo ser consideradas ações penais não transitadas em julgado como antecedentes, há que se proceder à redução da pena-base, mantendo-a, no entanto, acima do mínimo, diante das circunstâncias desfavoráveis - O Código Penal não estabeleceu o quantum a aumentar ou reduzir a pena, diante da incidência de agravantes e atenuantes, cabendo ao prudente arbítrio do juiz fixá-lo. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00008232020168150551, Câmara Especializada Criminal, Relator CARLOS EDUARDO LEITE LISBOA, j. em 28-03-2019)”

DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO APRESENTADAS POR ANDERSON DE CARVALHO DA SILVA E FELIPE BRUNO OLIVEIRA DIAS

A defesa dos recorrentes também aduziu preliminar de nulidade da audiência de instrução e julgamento, por não ter sido gravada em meio audiovisual. Entretanto, estas preliminares igualmente não merecem acolhimento, pois não houve prejuízo na tomada dos depoimentos por escrito. Com efeito, o fato de não ter sido empregada tecnologia audiovisual não impactou na produção da prova e tampouco no direito de defesa dos apelantes, já que toda a prova oral colhida foi devidamente reduzida a termo e assinada pelas partes. Por esta razão, rejeito as preliminares. Passo a análise do mérito dos apelos.

MÉRITO

DA TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SUSCITADA PELO APELANTE
ANDERSON DE CARVALHO DA SILVA

A defesa do apelante Anderson de Carvalho da Silva requereu a sua absolvição, por insuficiência de provas. Ocorre que os elementos de convicção dos autos demonstram de forma inequívoca a participação do apelante no crime. Em juízo, a vítima esclareceu como a ação criminosa se desenvolveu, afirmando

que

o

seu celular foi
tomado de sua mão, por meio de dois elementos
, em
uma

bicicleta
.

“[...] Que na noite dos fatos estava na rua voltando da casa de seu tio quando foi abordada por dois indivíduos um maior e um menor de idade; que os indivíduos estavam em uma bicicleta; que os indivíduos passaram pela declarante e tomaram seu celular que estava na mão ; que quem puxou o celular da vítima foi o menor que estava na garupa da bicicleta; que reconheceu um dos autores do fato no momento do ato porque já o conhecia; que o nome dele é Felipe ; que esclarece que morava perto do réu Felipe ; que a vítima esclarece que os réus não estavam portando faca, não confirmando seu depoimento a respeito deste fato na delegacia; que os réus também não deram tapa na vítima; que a declarante informa que não recuperou o celular, sabendo que o delegado teria ido atrás, mas o réu já havia vendido o celular; que esclarece que posteriormente aos fatos já avistou no município o indivíduo que indivíduo que acompanhava Felipe no momento do assalto [...]”

Apesar de não ter declinado o nome do ora apelante, o depoimento da vítima acabou sendo corroborado pela confissão do corréu Felipe Bruno, o qual admitiu em juízo ter roubado o celular da vítima,
na companhia do apelante Anderson de Carvalho da Silva,
vendendo-o, posteriormente, pela quantia de cinquenta reais.

“[...] Que tem 21 anos; que é natural de Melgaço; reside com sua genitora; que estava com Anderson de Carvalho da Silva ( setor) andando em uma bicicleta quando passaram pela vítima e puxaram seu celular ; que a vitima estava com o celular na mão ; que não chegaram a descer da bicicleta e nem parar; que a subtração se deu com a bicicleta em movimento; que não estavam armados ; que não ameaçaram vítima ; que a vítima não reagiu que tanto o depoente quanto "setor" tinham intenção de subtrair o celular da vítima; que o fato se deu durante a noite ; que o celular foi vendido; que não se recorda o que fez com o valor da venda; que não e verdade que agrediu a vítima; que não conhecia a vítima; que na ocasião não estava sob efeito de álcool ou entorpecente: que trabalha fazendo bicos na construção civil; que concluiu o ensino médio; que e solteiro e não possui filhos; que afirma que ressarciu a vítima com o valor de R$50 reais [...]”

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como a confissão do corréu, na qual aponta o ora apelante como comparsa e autor do crime.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

“[...] RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.
O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Não é de ser conhecido o apelo, na parte que reclama de matéria cuja competência é do Juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335).”

Logo,
rejeito a tese de insuficiência

de

provas.

DOS PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO FORMULADOS POR ANDERSON DE CARVALHO DA SILVA E FELIPE BRUNO OLIVEIRA DIAS

A defesa dos apelantes postulou também pela desclassificação para o crime de furto, dada a ausência de grave ameaça ou violência contra a vítima. Sabe-se que para a tipificação do roubo é necessário o emprego de violência ou grave ameaça contra o sujeito passivo. Entretanto, a violência não necessita chegar ao ponto de provocar lesões corporais na vítima, assim como a grave ameaça não precisa ser explicita, podendo se dar, inclusive, de maneira velada. Existem, portanto, diversas formas de se empregar a violência ou a ameaça. O importante é que provoquem fundado temor no ofendido, mitigando sua capacidade de resistência, a fim de assegurar a subtração patrimonial almejada pelo sujeito ativo
[2]
. Assim, é fundamental a análise do caso concreto e das circunstâncias em que se deu a subtração do bem
.

No caso em apreço, a vítima ouviu o anúncio de assalto e teve o celular subitamente tomado de sua mão por um dos elementos, enquanto o comparsa aguardava em uma bicicleta para a fuga. O anúncio do crime, por si só, já tem o condão de gerar temor, circunstância esta que se potencializa quando a vítima é mulher e o roubo é cometido por dois elementos mais fortes, que retiram violentamente a
res furtiva
de sua mão. Não se trata, portanto, da subtração mediante ardil, isto é, da ação de surrupiar ou se assenhorar do bem às escondidas, típica do furto.
Ao

contrário, amolda-se

perfeitamente

ao roubo.

“[...] PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO TENTADO. GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Incabível falar-se em absolvição quando as provas coligidas aos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado na modalidade tentada atribuído ao apelante. 2. Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo e, se além de coerente e harmônica, é corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar um juízo condenatório.
3. Não é possível a desclassificação do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas para o de furto tentado, se há provas nos autos de que os réus agiram mediante grave ameaça a pessoa. 4. O emprego de intimidações verbais ao anunciar o assalto é suficiente para amedrontar, intimidar, reduzir a capacidade de resistência da vítima e caracterizar a grave ameaça, elementar do crime de roubo. 5. Recurso conhecido e desprovido
(TJ-DF 20150810050093 DF 0004960-81.2015.8.07.0008, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 08/02/2018, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/02/2018 . Pág.: 206/215) [...]”

Desta forma, rejeito os pedidos de desclassificação formulados por Anderson de Carvalho da Silva e Felipe Bruno Oliveira Dias.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA PROPOSTA PELOS APELANTES

Os

apelantes

pugnaram

pel
a

diminuição da pena, em face do reconhecimento de atenuantes, a despeito do óbice contido na súmula 231 do STJ. Alternativamente, requereram que as atenuantes sejam consideradas ao menos quando da fixação do regime prisional. No entanto, sem delongas, adianto

que razão não

lhes

assiste.

Em observância ao
princípio da reserva legal
, o verbete sumular
231 do STJ
visa garantir o
respeito a pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora
. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da “pena zero”.

“APELAÇAO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REDUÇAO DA PENABASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO NO 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. MODIFICAÇAO, DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. FATO DELITUOSO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.464/07, OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, 2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As circunstâncias atenuantes não podem levar à redução da pena-base abaixo do mínimo legal cominado, conforme determinação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há que se falar em violação do princípio da individualização da pena no entendimento que impossibilita a atenuação da pena abaixo do mínimo legal, uma vez que tal vedação impede que a incidência de uma atenuante leve a pena-base a zero.
[...] 7. Recurso a que se nega provimento, modificando-se, de ofício, o regime prisional imposto para o regime aberto, nos termos do art. 33, 2º, alínea, do Código Penal. (TJ-ES - APR: 35070040262 ES 035070040262, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/11/2008, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/2008)”

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 243 DA LEI N. 8.069/90 E CORRUPÇÃO DE MENORES. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231, STJ. PRINCÍPIO DA ISONOMIA PRESERVADO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONCURSO DE CRIMES. PENAS COM NATUREA DIVERSA. MULTA. PROPORCIONAL À PENA CORPORAL. I - MOSTRA-SE JUSTIFICADO O AUMENTO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL QUANDO DESFAVORÁVEIS AOS RÉUS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DENOMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
II - A APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ NÃO REPRESENTA QUALQUER AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, POIS ELA APENAS RESGUARDA A PENA MÍNIMA DO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA INCRIMINADORA.
III - TRATANDO-SE DE CONCURSO DE CRIMES NÃO SE APLICA O SOMATÓRIO DAS PENAS QUANDO FOREM DE NATUREZA DIVERSA. IV - A PENA DE MULTA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL IMPOSTA. V - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-DF - APR: 103441620108070003 DF 0010344-16.2010.807.0003, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO, Data de Julgamento: 26/04/2012, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 03/05/2012, DJ-e Pág. 217)

“E M E N T A - APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - NÃO ACOLHIDA - SÚMULA 231 DO STJ - RESPEITO AO SISTEMA TRIFÁSICO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - NÃO PROVIMENTO.
I - E cediço nas Cortes Superiores que a imposição da pena-base no mínimo legal, como se afigura no presente caso, impede a aplicação de atenuantes para reduzir a sanção abaixo desse piso, consoante entendimento expresso na Súmula 231 do STJ. Ou seja, não pode o magistrado, na segunda etapa, ultrapassar as balizas mínima e máxima previstas no tipo penal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e ao sistema trifásico de individualização da pena, que só permite tal operação na terceira fase da dosimetria, onde são consideradas as causas de aumento e diminuição de pena.
II - Recurso improvido, com o parecer. (TJ-MS - APL: 00053184220148120008 MS 0005318-42.2014.8.12.0008, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 25/08/2016, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2016)”

Desta feita, correto está o juiz ao deixar de proceder a diminuição de pena, devido às atenuantes. No mais, há que se ressaltar que o regime prisional tem como parâmetro primeiro o
quantum
de pena fixado, de modo que eventuais atenuantes não possuem a capacidade de levar a aplicação de regime prisional mais brando, quando embora reconhecidas, não conduzem a redução de pena, pelo óbice da súmula 231 do STJ. Na hipótese, o regime escolhido foi o semiaberto, o qual está de acordo com a regra esculpida no art. 33, §2º,

“b”,

do

CPB.
[3]

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego

provimento

aos recursos, nos

termos

da

fundamentação.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Art. 563.

Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa

[2]

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AÇÃO PENAL PÚBLICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. EMPREITADA CRIMINOSA QUE UTILIZOU A INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA PARA CONCRETIZAR A SUBTRAÇÃO. ELEMENTAR DO CRIME QUE SE COMUNICA AO COAUTOR MESMO QUANDO NÃO SEJA ESTE O EXECUTOR DIRETO DO DELITO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. INVIABILIDADE. PRÁTICA DELITUOSA EM COAUTORIA. LIAME SUBJETIVO ENTRE OS ACUSADOS DEMONSTRADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os elementos probatórios que embasaram a deliberação monocrática são sólidos e suficientes para produzir a certeza moral necessária para dar respaldo ao decreto condenatório imposto, não pairando dúvidas sobre a materialidade, autoria e tipicidade do crime de roubo majorado por concurso de pessoas, praticado mediante grave ameaça.
2. Para a configuração do crime de roubo é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, como nas vias de fato, e a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, configurando-se, isso sim, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo. 3. O conceito de grave ameaça não envolve o cumprimento verdadeiro da ameaça, nem que ela possa ser cumprida, bastando que, no caso concreto, ela seja idônea para constranger e intimidar o ofendido. Em outras palavras, ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada
[...] (TJ-PR - APL: 00039650820158160044 PR 0003965-08.2015.8.16.0044 (Acórdão), Relator: Desembargador Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 29/06/2020, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/06/2020)”

[3]

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;”

Belém, 17/05/2022